Tribunal: STF
Processo: Rcl 48965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 660.010-RG, TEMA 514, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 594.296-RG, TEMA 138. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.306/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE A DECISÕES PROFERIDAS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS E AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Estaduais dos Serviços de Saúde e Previdência do Paraná e outros, em 16.8.2021, contra decisão proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Paraná no Mandado de Segurança n. 0033011- 67.2021.8.16.0000. Pela decisão reclamada teria sido desrespeitada a autoridade de julgados deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 660.010-RG, Tema 514, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.306, no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138, e em diversos recursos extraordinários, recursos extraordinários com agravos e agravos de instrumento. Tem-se na decisão reclamada:
    “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Sindsaúde-PR (…) em face de suposto ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ que determinou aos profissionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a se manifestarem se pretendem reduzir a carga horária para 30 horas, com redução proporcional à remuneração, ou se mantém em 40%, abdicando da segurança concedida na Justiça Federal e mantendo a remuneração integral. 
    A parte impetrante requereu a liminar para suspender os efeitos do Oficio Circular nº 5/2021 SEAP/GS e seus anexos e, no mérito do writ, reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do Oficio Circular e seus anexos. 
    Assim, em cognição sumária e inicial, preenchidos os requisitos legais, bem como sua tempestividade (art. 23 da Lei nº 12.016/2009), DEFIRO, por ora, a inicial. 
    2. INDEFIRO pedido de efeito suspensivo, porque, em juízo de cognição não exauriente, está ausente a verossimilhança das alegações.
    De fato, não se constata a afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, uma vez que prevalecem, neste momento, os princípios da legalidade e proporcionalidade. Assim, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser alegada: se houve a redução da carga horária da jornada de trabalho de igual forma deverá haver a redução dos vencimentos, de forma proporcional ao cargo ocupado. Pensar de forma diferente seria permitir locupletamento indevido pelo servidor público em detrimento do Erário. 
    Em suma: reduzida a carga horária/jornada de trabalho, reduz-se de forma proporcional a remuneração, inexistindo, neste campo de cognição inicial, falar-se em transgressão ao princípio da irredutibilidade salarial (…).
    Portanto, ausente a verossimilhança das alegações, indefiro o pedido liminar” (fls. 1-4, e-doc. 33).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná terem sido opostos embargos de declaração contra essa decisão, pendentes de julgamento.
    2. Os reclamantes assinalam que “a propositura da Reclamação pretende preservar e garantir a competência deste Excelso Tribunal, especificamente no que tange a sua jurisprudência consolidada, inclusive em face do Tema 514, Leading Case: ARE 660010” (fl. 25).
    Alegam que a autoridade reclamada “viola o princípio da reserva legal, pois permite a alteração de vencimentos sem lei, afrontando diretamente o art. 37, X da CF”, e “viola também o já decidido na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE (ADI 3306/DF)” (fls. 25-26). 
    Apontam a “redução de vencimentos dos servidores públicos, como já se transcreveu acima nos termos do Tema 514 desta Corte”, e teriam sido desrespeitados “o Recurso Extraordinário n. 298.694/SP, em acórdão da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence”, e “os seguintes julgados nos quais o Supremo Tribunal Federal aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos: RE 585.295- AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ 18.9.2008; RE 355.794- ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 27.3.2008; RE 379.262-AgR/AL, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 29.11.2007; AI 227.485-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 7.10.2005; e RE 327.596/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, decisão monocrática, DJ 4.6.2003” (fls. 27-29).
    Sustentam que “a decisão atacada é manifestamente teratológica ao passo que referenda a abrupta redução salarial dos servidores, sem oportunizar aos prejudicados o exercício da ampla defesa e sem garantir o devido processo legal”. Asseveram que “a teratologia resta patente ao ponto que a decisão atacada viola o entendimento já consolidado por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral, qual seja o RE nº 594.296/MG, no qual firmou-se o entendimento de que os atos da administração pública que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão devem ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa” (fls. 36-37).
    Requerem medida liminar, para “cassa[r] o ato reclamado (decisão indeferitória da liminar proferida no Mandado de Segurança 0033011- 67.2021.8.16.0000, TJPR, cujo Relator é o Excelentíssimo Desembargador Luiz Taro Oyama, da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná)” (fl. 41).
    No mérito, pedem “a procedência da presente reclamação constitucional, confirmando-se a liminar” (fl. 41).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a liminar requerida no mandado de segurança, a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 660.010-RG, Tema 514, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.306, no Recurso Extraordinário n. 594.296-RG, Tema 138, e em diversos recursos extraordinários, recursos extraordinários com agravos e agravos de instrumento.
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.
    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.
    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná que, embora tenha sido indeferida a liminar requerida pelos reclamantes, os embargos de declaração ainda não foram julgados. 
    Não há informações, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra o ato reclamado, o que pode encontrar óbice na Súmula n. 735 deste Supremo Tribunal. 
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil . Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394) . 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Reclamação n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Reclamação n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    7. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.306, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL QUE DISPÕEM SOBRE O REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES. RESERVA DE LEI. (…).
    II. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. A Emenda Constitucional 19/98, com a alteração feita no art. 37, X, da Constituição, instituiu a reserva legal para a fixação da remuneração dos servidores públicos. Exige-se, portanto, lei formal e específica. A Casa Legislativa fica apenas com a iniciativa de lei. Precedentes: ADI-MC 3.369/DF, Relator Min. Carlos Velloso, DJ 02.02.05; ADI-MC 2.075, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27.06.2003. As resoluções da Câmara Distrital não constituem lei em sentido formal, de modo que vão de encontro ao disposto no texto constitucional, padecendo, pois, de patente inconstitucionalidade, por violação aos artigos 37, X; 51, IV; e 52, XIII, da Constituição Federal.
    III. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE” (DJe 7.6.2011). 
    Diferente do alegado pelos reclamantes quanto ao pretenso descumprimento do “decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 3306/DF)”, o Tribunal de Justiça do Paraná dirimiu a controvérsia e assentou que, “reduzida a carga horária/jornada de trabalho, reduz-se de forma proporcional a remuneração, inexistindo, neste campo de cognição inicial, falar-se em transgressão ao princípio da irredutibilidade salarial” (fl. 3, e-doc. 33), a revelar ausência de identidade material, pois a decisão reclamada sequer tratou da matéria objeto da ação invocada como paradigma de descumprimento. 
    8. Na espécie vertente, com a alegação de que decisões deste Supremo Tribunal teriam sido desrespeitadas, a pretensão dos reclamantes é a revisão da decisão liminar proferida pelo Tribunal de origem.
    9. Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República), que não pode ser regularmente processada. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 
    10. Na presente reclamação, os reclamantes também invocam como paradigmas de descumprimento diversas decisões proferidas por este Supremo Tribunal em recursos extraordinários, recursos extraordinários com agravo e agravos de instrumento.
    As ações indicadas pelos reclamantes são processos subjetivos e os efeitos das decisões nelas proferidas limitam-se às partes que figuraram naquelas relações processuais. Os reclamantes não foram parte em qualquer desses processos. 
    11. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 
    Na mesma linha são os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013).
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora